Tribunal: CARF
Processo: 10805.720583/2017-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O auto de infração cumpre com todos os requisitos constantes do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorre em nenhuma das causas de nulidade previstas no art. 59 do mesmo diploma.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o Recorrente foi devidamente intimado do lançamento e teve oportunidade, na impugnação, de manifestar sua irresignação e apresentar provas corroborando sua tese.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na constituição do crédito tributário, mediante lançamento de ofício, nos termos do art. 142 do CTN, é cabível a lavratura do Termo de Sujeição Passiva para imputar aos sócios e/ ou responsáveis da pessoa jurídica autuada a responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação tributária.
SIGILO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES. POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6° da LC 105/2001 e fixou o entendimento de que a Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS E MULTA.
Não compete ao órgão julgador administrativo reduzir os acréscimos legais (juros e multas) aplicados de conformidade com a legislação pertinente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.720583/2017-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.006 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
DAN'ACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
O auto de infração cumpre com todos os requisitos constantes do art. 10 do
Decreto 70.235/72 e não incorre em nenhuma das causas de nulidade previstas
no art. 59 do mesmo diploma.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o Recorrente foi
devidamente intimado do lançamento e teve oportunidade, na impugnação, de
manifestar sua irresignação e apresentar provas corroborando sua tese.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
IMPUTAÇÃO.
AUTO
DE
INFRAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Na constituição do crédito tributário, mediante lançamento de ofício, nos
termos do art. 142 do CTN, é cabível a lavratura do Termo de Sujeição Passiva
para imputar aos sócios e/ ou responsáveis da pessoa jurídica autuada a
responsabilidade solidária pelo cumprimento da obrigação tributária.
SIGILO
FISCAL.
TRANSFERÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES.
POSSIBILIDADE.
O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 6 ̊ da LC
105/2001 e fixou o entendimento de que a Receita Federal pode receber
diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas instituições
financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de
quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS E MULTA.
Não compete ao órgão julgador administrativo reduzir os acréscimos legais
(juros e multas) aplicados de conformidade com a legislação pertinente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao Fisco afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo por
alegação de inconstitucionalidade ou ilegalidade.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.720583/2017-33
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720583/2017-33

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo
responsável solidário José Danilo Bibancos. O Recurso Voluntário interposto pelo responsável
solidário Danilo Bibancos não foi conhecido, em razão da não instauração da fase litigiosa, dada
a ausência de impugnação do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafeta Reis - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“O presente processo tem por objeto impugnação aos seguintes Autos de Infração,
lavrados para constituição de crédito tributário correspondente a contribuições para o
PIS/Pasep e a contribuições para financiamento da Seguridade Social – COFINS,
devidas pela pessoa jurídica em epígrafe e demais sujeitos passivos por
responsabilidade tributária (JOSE DANILO BIBANCOS, DANILO BIBANCOS,
LACRIND
HOLDING
CORPORATION
SOCIEDAD
ANÔNIMA,
JOÃO
MAXIMINO PARIZ, D’FERRO PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA – EPP e
D’CINCO PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI), nos termos dos arts. 124, I e 134,
VII, do Código Tributário Nacional – CTN. (...)
Nos respectivos Autos de Infração encontram-se o DEMONSTRATIVO DE
RESPONSÁVEIS
TRIBUTÁRIOS,
a
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS
E
ENQUADRAMENTO LEGAL, o DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO, o
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DETALHADO, o DEMONSTRATIVO DE
MULTA E JUROS DE MORA e o DEMONSTRATIVO DE APROVEITAMENTO
DE OFÍCIO DE CRÉDITOS DO REGIME NÃO-CUMULATIVO.
O procedimento fiscal, as apurações e os lançamentos efetuados estão explicitados no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 1339-1408) e nos demais documentos carreados aos
autos pela fiscalização, resumidos a seguir.
Em 03/07/2015 foi encaminhado por AR o Termo de Início do Procedimento Fiscal, o
qual retornou ao remetente em 08/07/2015 (fls. 10-16). Após tentativa frustrada de
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720583/2017-33

Reintimação, foi procedida Diligência ao endereço cadastral da empresa, onde se
constatou in loco que a fiscalizada não estava, havendo outra empresa no seu lugar (fls.
20-21). Através de pesquisa na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP),
verificou-se que a sede da fiscalizada foi transferida para Canápolis/MG (Rua Cinco,
630 – Centro), não constando tais informações do CNPJ. Verificou-se através do
Google Maps, que nesse endereço existia um prédio residencial, local incompatível com
a atividade da empresa. Também via Google Maps, verificou-se que no endereço da
filial (Rua 612 no 241 – Goiânia/GO), havia uma bicicletaria. Tais endereços constam
da última alteração contratual levada a registro na Junta Comercial do Estado de Minas
Gerais (JUCEMG).
Ainda em relação ao endereço Rua Cinco no 630 – Centro – Canápolis/MG, em
pesquisa ao Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 19515.722109/2012- 71 – que
versa sobre Auto de Infração – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); (PIS); e (COFINS) - Exercício
2009 - Ano-calendário 2008 -, constatou-se a devolução do aviso de recebimento (AR),
na data de 05/07/2013, da intimação de ciência de acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo (DRJ/SPO), uma vez que segundo a
ECT, o “Destinatário não apresentou-se para receber”. Importante frisar que o valor do
crédito tributário reclamado nesse PAF foi inscrito em Dívida Ativa da União em
12/08/2016, no valor total de R$ 54.276.873,39.
Em pesquisa ao SINTEGRA SP, a situação cadastral da empresa consta como “NÃO
HABILITADO - SUSPENSO – data da situação: 16/10/2012”.
Em pesquisa ao SINTEGRA MG, a situação cadastral da empresa consta como “NÃO
HABILITADO – data da situação: 12/07/2013”.
Tais fatos determinaram a formação do Processo Administrativo no
10805.720688/2016-10, para a baixa da inscrição da fiscalizada no CNPJ que se deu por
intermédio do Ato Declaratório Executivo (ADE) no 36, de 28/07/2016, publicado no
Diário Oficial da União (DOU) no 147, de 02/08/2016. No momento a situação da
fiscalizada perante o CNPJ é a seguinte: “BAIXADA” – motivo: “INEXISTENTE DE
FATO” – data da situação: 02/08/2016.
A fiscalização diligenciou em busca do responsável formal da empresa, o Sr. JOÃO
MAXIMINO PARIZ. Comprovou-se que o mesmo encontra-se internado na casa de
repouso “Residencial Harmony” (EVANDRO GATHAS – ME), em São Paulo/SP,
desde 05/06/2015, tratando-se de pessoa idosa, portadora de estado de confusão e de
senilidade. Em sua ficha de internação, além de familiares, havia referÊncias às pessoas
de Sr. JAIR e Sra. GISELE, ambos com vínculo a empresa DAN’AÇO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE AÇOS LTDA. Observou-se que o Sr. JOÃO MAXIMINO PARIZ é
agente incapaz (condição subjetiva) para intervir em negócios jurídicos como
declarante, dada à impossibilidade de livre manifestação da vontade, em tese.
Em diligência junto à imobiliária que administrava o imóvel constante junto ao CNPJ,
verificou-se que foi o Sr. JOSE DANILO BIBANCOS, como pessoa física, que
efetivamente locou o imóvel não residencial para a fiscalizada, contrato esse com prazo
de 36 meses (02/012/2011 – 01/12/2014). Em 08/02/2013 foi apresentada uma carta à
imobiliária, em nome do Sr. JOSE DANILO BIBANCOS, mas assinado por procuração
por JAIR FERNANDES GIMENEZ, noticiando não haver mais interesse na locação do
imóvel. Lembramos que este JAIR FERNANDES GIMENEZ é o mesmo que constou
na ficha de internação da casa de repouso “Residencial Harmony” como o responsável
pelo pagamento. Quando da entrega das chaves do imóvel locado por JOSE DANILO
BIBANCOS, constou de documento intitulado RECIBO DE ENTREGA DAS
CHAVES, o recebimento da importância de R$ 14.847,18, divididos em 3 cheques
emitidos pela empresa fiscalizada DAN’AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS
LTDA (havendo aqui total confusão entre a pessoa física de JOSE DANILO
BIBANCOS e a pessoa jurídica DAN’AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720583/2017-33

LTDA). Nota-se também, que na ficha de cadastro, o Sr. JOSE DANILO BIBANCOS
apresenta-se como empresário, diretor/presidente, vinculado à DAN’AÇO INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.
Na 1a alteração do contrato social da fiscalizada DAN’AÇO, ocorrida em 15/02/2012,
costa a saída do Sr. JOSE DANILO BIBANCOS que trasferiu suas cotas para o Sr.
JOÃO MAXIMINO PARIZ, permanecendo a empresa LACRIND HOLDING
CORPORATION S.A (sede no Uruguai) como cotista majoritária, tendo a
administração da sociedade delegada a ambos os sócios, em conjunto ou isoladamente.
Até então, o Sr. JOSE DANILO BIBANCOS era também o representante da empresa
LACRIND.
Já na 1a alteração do contrato social da empresa LACRIND HOLDING
CORPORATION S.A, ocorrida em 15/05/2012, consta a mudança de procurador,
saindo o Sr. JOSE DANILO BIBANCOS, e entrando o Sr. JOÃO MAXIMINO PARIZ.
Assim o Sr. JOÃO MAXIMINO PARIZ, de forma plena, passou a ser formalmente
procurador de uma entidade estrangeira no país e, também, passou a administrar
isoladamente a DAN'AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.
Analisando as DIRPF do Sr. JOÃO MAXIMINO PARIZ, comprovou que se trata de
pessoa despojada de patrimônio, bem como de parcos rendimentos auferidos, mesmo
sendo proprietário de empresa.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 03, foi intimada, na qualidade de Declarante, a
Sra. MARIA DE LOURDES BELTRAMI (locadora do imóvel em que residia o Sr.
JOÃO MAXIMINO PARIZ), que em 28/04/2016, prestou as informações sintetizadas a
seguir:
- que o valor da locação era de R$ 1.200,00;
- que o Sr. JOÃO MAXIMINO PARIZ residiu no imóvel entre 02/2013 a 08/2015;
- que o responsável pela elaboração do contrato e demais providências foi o seu filho,
Sr. FERNANDO BELTRAMI, que encaminhou o contrato ao Sr. JOSE DANILO
BIBANCOS para entrega ao locatário para assinatura e posterior devolução;
- que o Sr. JOSE DANILO BIBANCOS era o pai de sua ex-nora (Daniela Bibancos);
- que os pagamentos eram efetuados por Rosaly.
Restou comprovada a relação de proximidade entre o Sr. JOÃO MAXIMINO PARIZ, o
Sr. JOSE DANILO BIBANCOS e a empresa fiscalizada.
Através do Termo de Intimação Fiscal no 04, foi intimada, na qualidade de Declarante, a
Sra. GISELE GARCIA DOS SANTOS, que em 29/04/2016, prestou as informações
sintetizadas a seguir:
- que trabalhou na empresa DAN'AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA
DE 01/2005 até 02/2012;
- que trabalhou na empresa D’FERRO PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA – EPP de
03/2012 ate 09/2015;
- que trabalhou na empresa D’CINCO PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI desde
10/2015, exercendo a função de assistente financeira;
- que houve sucessão da D’FERRO para a D’CINCO;
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720583/2017-33

- que o Sr. JOSE DANILO BIBANCOS era gerente de compras da D’CINCO
PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI, que antes era gerente de compras da
D’FERRO PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA e na DAN’AÇO INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE AÇOS LTDA era o dono;
- que o Sr. DANILO BIBANCOS era filho do Sr. JOSE DANILO BIBANCOS, e que
era gerente financeiro da DAN’AÇO, após foi dono da D’FERRO e hoje é gerente
financeiro da D’CINCO;
- que o motivo do seu nome estar apontado na ficha cadastral da casa de repouso
“Residencial Harmony”, é por ser a pessoa que faz as transferências de recursos
semanais para pagamento à casa de repouso, via transferência bancária, mas que
desconhece o motivo do pagamento;
- que o Sr. JAIR FERNANDEZ é um prestador de serviços da D’CINCO (um boy que
faz serviço de banco) e que o número de telefone dele junto à casa de repouso
“Residencial Harmony” pertence à empresa D’CINCO;
- que os recursos para os pagamentos efetuados à casa de repouso EVANDRO
GATHAS – ME (Residencial Harmony) saem da conta da empresa D’CINCO;
- que ROSALY é esposa do Sr. JOSE DANILO BIBANCOS;
- que DEUCLIDES ALESSI era o contador da empresa DAN’AÇO.
Verificou-se, assim, que nas mãos dos Srs. JOSE DANILO BIBANCOS e DANILO
BIBANCOS concentram-se o controle, direção e o comando dessas empresas. E que o
Sr. DEUCLIDES ALESSI, contador da empresa fiscalizada DAN’AÇO (conforme
confirmado na Ficha 03 da DIPJ Exercício 2013), funcionou como testemunha dos
contratos sociais da fiscalizada e das sucessivas alterações, extrapolando as suas
atribuições de contabilista, conforme disposto na Resolução do CFC no 560/83.
Através de pesquisas junto aos sistemas informatizados da RFB, restaram comprovados
os vínculos previdenciários, bem como a existência de remuneração por trabalhos
prestados às empresas DAN’AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA,
D’FERRO PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA e D’CINCO PRODUTOS
SIDERÚRGICOS EIRELI, dos Srs. JOSE DANILO BIBANCOS e DANILO
BIBANCOS. Comprova-se que a administração das empresas D’FERRO PRODUTOS
SIDERÚRGICOS LTDA e D’CINCO PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI
pertencia aos Srs. JOSE DANILO BIBANCOS e DANILO BIBANCOS, na condição
de Gerente de Compras (o primeiro) e Gerente Financeiro (o segundo). E que esses
mesmos senhores integraram, também, o quadro societário da empresa fiscalizada
DAN'AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.
Pelo fato da empresa fiscalizada DAN’AÇO apresentar a situação BAIXADA, por
inexistência de fato, bem como pela presença de fortes indícios de que o Sr. JOÃO
MAXIMINO PARIZ (titular de direito) ser interposta pessoa dos titulares de fato (Srs.
JOSE DANILO BIBANCOS e DANILO BIBANCOS, D’FERRO PRODUTOS
SIDERÚRGICOS LTDA e D’CINCO PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI), houve
a necessidade de acesso aos dados bancários da fiscalizada, sendo expedidas
Requisições de Movimentação Financeira (RMF) para o Banco do Brasil, HSBC, Itaú
Unibanco e Bradesco.
Das respostas apresentadas, merece destaque a do Banco Bradesco, que apresentou na
ficha-proposta no 73482-9, como Representante/Preposto da empresa fiscalizada
DAN'AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA, os Srs. JOSE DANILO
BIBANCOS e DANILO BIBANCOS e na ficha-proposta no 75582-6 o Sr. JOSE
Fl. 1783
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720583/2017-33

DANILO BIBANCOS. Assim, comprovou-se que, de fato, o Sr. JOÃO MAXIMINO
PARIZ não participou da gestão dos negócios, dada, em tese, a sua falta de capacidade
empresarial.
Outro fato verificado, é que os cheques analisados que compõem a listagem da planilha
intitulada Demonstrativo Cheques Verificados emitidos pela fiscalizada DAN'AÇO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA apontam na direção de que o Sr.
DANILO BIBANCOS, gerente financeiro, conforme verificado, continuou assinando
normalmente pela fiscalizada, mesmo após a data de 15/02/2012, data da alteração
contratual.
Outro fato merecedor DE atenção é que a empresa ORGANIZACAO CONTÁBIL DEL
MAR S/C LTDA – ME – CNPJ no 67.970.285/0001-64 – beneficiária de cheques
emitidos pela fiscalizada, tem como responsável perante o CNPJ o Sr. DEUCLIDES
ALESSI (contabilista).
Devido à existência de administração em comum entre a fiscalizada e as empresas
D’FERRO PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA – e D’CINCO PRODUTOS
SIDERÚRGICOS EIRELI -, dado os atos praticados pelo Sr. José Danilo Bibancos
(gestão de compras) e pelo Sr. Danilo Bibancos (gestão financeira), a fiscalização
entendeu necessária a verificação de operações entre as empresas, acessando o SPED-
EFD.
No período de janeiro a junho/2012, foram registradas pela fiscalizada 460 NF-e de
Entrada emitidas pela D’CINCO e pela D’FERRO, no valor de R$ 6.433.807,66,
representando 27,08% do total das NF-e de Entradas registradas pela fiscalizada.
No período de janeiro a junho/2012, foram registradas pela fiscalizada 645 NF-e de
Saída tendo como destinatárias as empresas D’CINCO e pela D’FERRO, no valor de
R$ 11.424.032,44, representando 31,03% do total das NF-e de Saídas da fiscalizada.
Devido ao elevado volume de operações entre a empresa fiscalizada e as empresas
D’FERRO PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA e D’CINCO PRODUTOS
SIDERÚRGICOS EIRELI, procedeu-se a análise dos assentamentos da JUCESP.
Compuseram o quadro social da D’FERRO os Srs. DANILO BIBANCOS e seu irmão
DAVID BIBANCOS, no período de 16/11/2009 a 21/12/215, quando DAVID retirou-se
da sociedade, implicando na extinção da mesma, ficando assentado o Sr. DANILO
BIBANCOS como responsável pela guarda dos livros da sociedade empresária,
conforme art. 53, X, do Decreto no 1.800/96 (Decreto que dispôs sobre o Registro
Público de Empresas Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências).
Compuseram o quadro social da D’CINCO o Sr. JOSE DANILO BIBANCOS (com
1%) e LACRIND HOLDING CORPORATION S. A (com 99%), mesma formatação do
capital social e mesmos poderes de representação da LACRIND adotada para a
DAN’AÇO.
Pesquisando pelo nome DANACO na internet, foi localizado no endereço
http://www.manutencaoesuprimentos.com.br/empresas/464-danacoindustria-e-
comercio-deacos/ , a descrição da empresa DAN’AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, com endereço a Rua Tenente Garcia Leme, 348 – São Paulo SP, (endereço
anterior), abaixo pontos de destaque.
Fl. 1784
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720583/2017-33

Clicando-se no endereço eletrônico indicado como sendo da DAN’AÇO (http://www.danaco.com.br), este nos é remetido a outro link
(http://dferro.com.br/index.html), da empresa D’FERRO.
A fiscalização analisou a utilização de créditos de PIS e COFINS nãocumulativos pela
empresa fiscalizada DAN’ACO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em relação à
empresa PEC COMÉRCIO DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA. Verificou-se
após diligencia ao endereço cadastral, a existência de um prédio residencial rústico
(fechado) e um estabelecimento comercial tipo “bar”, incompatíveis com o objeto social
da diligenciada. Ainda no local, vizinhos (inclusive o dono do “bar”) declararam
desconhecer a empresa. Já em consulta ao sistema SINTEGRA/SP, consta no órgão
estadual a “inexistência do estabelecimento”. Assim, pela sua inexistência de fato, por
não dispor de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização de seu
objeto social, foram desconsideradas as NF-e emitidas pela PEC COMÉRCIO DE
PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA a favor da empresa fiscalizada DAN’ACO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, em face dos indícios de operar como “noteira”,
impossibilitando o aproveitamento de créditos de PIS e COFINS tomados pela
fiscalizada em decorrência dessas operações.
A empresa fiscalizada optou pelo regime de apuração do IRPJ através do Lucro Real,
sendo, portanto, obrigada à entrega dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições
Sociais – DACON. A fiscalizada entregou apenas os DACON’s referentes ao primeiro
semestre do ano de 2012 e não apresentou para o ano de 2012, a Declaração de Débito e
Créditos Tributários Federais – DCTF, a qual tem o condão de comunicar a existência
de crédito tributário e de constituir a confissão de dívida.
Assim, efetuou-se a Glosa dos Créditos de PIS (1,65%) e COFINS (7,60%) referentes
às
NF-e
de
Entrada
emitidas
pela
PEC
COMÉRCIO
DE
PRODUTOS
SIDERÚRGICOS LTDA, no total de R$ 5.151.091,70.
Tendo em vista a comprovação de infração à legislação tributária decorrente da
improcedência do crédito apurado pela fiscalizada, se procedeu à lavratura de Auto de
Infração decorrente das glosas apuradas, conforme disposição do Decreto no 70.235/72
(legislação que rege o processo administrativo de determinação e exigência dos créditos
tributários da União), com a redação da Lei no 11.941/2009.
Destaque-se, que os créditos da não-cumulatividade do PIS e da COFINS informados
nas DACON’s de 2012 (primeiro semestre) foram aproveitados de ofício, quando se
verificou a existência de saldo desses créditos, consignando que dos saldos foram
descontados os créditos glosados oriundos das NF-e da empresa pela PEC COMÉRCIO
Fl. 1785
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720583/2017-33

DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA, em atenção à Solução de Consulta Interna
COSIT no 24/2007.
Após a análise da Escrituração Contábil Digital - ECD disponível no SPED Contábil,
para o período de janeiro a dezembro de 2012, foi constada a omissão de receitas
sujeitas às contribuições para o PIS e para a COFINS.
No transcurso do procedimento fiscal não foram apresentados quaisquer documentos ou
fornecidas respostas pela fiscalizada, dada a impossibilidade de sua localização
(inexistência de fato).
Em suma, ficaram provadas as seguintes condutas:
- Comprovação da inexistência de fato da DAN’AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
AÇOS LTDA;
- Comprovação que a DAN’AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA não
foi extinta em conformidade com a legislação de regência (parágrafo único do art.
1.102, da Lei no 10.406/2002);
- Comprovação da existência de simulação de ato jurídico dada a transferência de
direitos (quotas do capital social da DAN’AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
AÇOS LTDA e ações da LACRIND HOLDING CORPORATION SOCIEDAD
ANÔNIMA) para o Sr. João Maximino Pariz, pessoa despojada de patrimônio,
detentora de parcos rendimentos, fatos que provaram falta de capacidade econômica e
financeira para a prática destes negócios jurídicos;
- Comprovação de vínculos do Sr. JOSE DANILO BIBANCOS com as empresas
DAN’AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA, LACRIND HOLDING
CORPORATION SOCIEDAD ANÔNIMA, D’FERRO PRODUTOS SIDERÚRGICOS
LTDA e D’CINCO PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI. Comprovou-se que o Sr.
JOSE DANILO BIBANCOS é o “proprietário de fato” da empresa fiscalizada
DAN’AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA;
- Comprovação que as empresas: DAN’AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS
LTDA, D’FERRO PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA e D’CINCO PRODUTOS
SIDERÚRGICOS EIRELI, estiveram, de fato, sob gestão comum do Sr. JOSE
DANILO BIBANCOS e do Sr. DANILO BIBANCOS;
- Comprovação da sucessão entre as empresas DAN’AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE AÇOS LTDA, D’FERRO PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA e D’CINCO
PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI;
- Comprovação que as empresas DAN’AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS
LTDA, D’FERRO PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA e D’CINCO PRODUTOS
SIDERÚRGICOS EIRELI tinham apenas aparência de unidades autônomas, em
verdade, tiveram atuação complementar a DAN’AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
AÇOS LTDA, na situação apurada;
- Comprovação que a fiscalizada se aproveitou em sua escrita fiscal (ECF) de (NFe)
emitidas por pessoa jurídica inexistente de fato (PEC COMÉRCIO DE PRODUTOS
SIDERÚRGICOS LTDA), com a finalidade de tomar crédito de (PIS) e (COFINS).
- Comprovação que a DAN’AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA no
período verificado (janeiro a dezembro de 2012) omitiu receitas sujeitas ao (PIS) e à
(COFINS).
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 1786
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720583/2017-33

O contribuinte tomou ciência do Termo de Verificação Fiscal em 15/07/2017, por Edital
no 011002701700036 (fls. 1475), e os demais sujeitos passivos por responsabilidade
tributária, D’FERRO PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA – EPP (em 15/07/2017 –
por Edital no 011002701700037, fls. 1476) e D’CINCO PRODUTOS siderúrgicos
EIRELI (em 06/07/2017), LACRIND HOLDING CORPORATION SOCIEDAD
ANÔNIMA (em 05/07/2017), DANILO BIBANCOS (em 04/07/2017), JOSE DANILO
BIBANCOS (em 05/07/2017) e JOÃO MAXIMINO PARIZ (em 04/07/2017), foram
cientificados por Aviso de Recebimento – AR (fls. 1477-1483).
Em 03/08/2017, foi apresentada impugnação única (fls. 1493-1524) em nome do
contribuinte e demais sujeitos passivos responsáveis tributários, através do sr. João Di.
Lorenze Victorino dos Santos Ronqui – OAB/SP no 125.406 e anexadas procurações e
documentos de identificação (fls. 1527-1558), (...)

A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido, 06-62.321 - 5a Turma da DRJ/CTA, de 24 de abril de 2018, restando assim
ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ELEMENTO DO LANÇAMENTO. A
responsabilidade solidária decorre do interesse comum na situação que constituiu fato
gerador dos tributos. Sua indicação no auto de infração procede da combinação dos arts.
124 e 142 do CTN. O devedor solidário é sujeito passivo, elemento indispensável na
constituição do lançamento.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS E MULTA. Não compete ao órgão julgador
administrativo reduzir os acréscimos legais (juros e multas) aplicados de conformidade
com a legislação pertinente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. É vedado ao Fisco afastar a
aplicação de lei, decreto ou ato normativo por alegação de inconstitucionalidade ou
ilegalidade.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PRAZO PARA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO DO SÓCIO DEVEDOR
SOLIDÁRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1003, PARÁGRAFO ÚNICO DO
CÓDIGO CIVIL. O prazo para o fisco constituir o crédito tributário, nos casos de
lançamento de ofício, para que o mesmo possa ser exigível do sujeito passivo, seja da
própria empresa ou dos sócios (por responsabilidade solidária) é aquele previsto no art.
173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que foi recepcionado pela CF/88 como
Lei Complementar. É inaplicável o disposto no art. 1003, parágrafo único, do Código
Civil.
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS. DISPENSA DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. Descabe alegar quebra de sigilo bancário, sob alegação
de ausência de autorização judicial, eis que a legislação tributária autoriza ao fisco o
acesso direto aos dados bancários junto às instituições financeiras.
VIOLAÇÃO DO SIGILO FISCAL. USO DE DADOS DE DIRF. DEVER DE
PRESTAR INFORMAÇÕES. Descabe alegar violação do sigilo fiscal pelo uso de
dados informados em DIRF’s, pelas fontes pagadoras, eis que a legislação tributária
permite ao fisco obter informações de interesse fiscal junto a qualquer pessoa física e
jurídica, excetuando apenas aquelas que devam guardar segredo, em razão de profissão,
o que justifica a obrigação de informação de valores de retenção, pelas fontes
pagadoras.
Fl. 1787
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720583/2017-33

NULIDADE. Inexiste nulidade no lançamento de ofício que se tenha revestido das
formalidades previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei
no 8.748/1993, e que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO. Não tendo a impugnante apresentado prova
capaz de afastar os pressupostos de fato do lançamento, impõe-se a improcedência da
impugnação.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. É prescindível a realização de perícia
quando se tratar de mera aplicação da legislação tributária, por não exigir conhecimento
técnico específico diferente da análise do direito que deve ser realizada pela autoridade
administrativa competente, ou de apresentação de provas que caberia à pessoa jurídica
trazer junto à peça contestatória.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”

Cumpre registrar que no Auto de Infração foi lavrado em desfavor de DAN'AÇO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA – CNPJ 67.608.711/0001-14, sendo imputados
como responsáveis passivos tributários: 1) JOSÉ DANILO BIBANCOS – CPF 569.495.968-04,
2) DANILO BIBANCOS – CPF 279.255.358-81, 3) JOAO MAXIMINO PARIZ – CPF
326.489.288-04, 4) LACRIND HOLDING CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA – CNPJ
05.518.317/0001-38, 5) D FERRO PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA – EPP – CNPJ
11.408.708/0001-00, e 6) D CINCO PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI – CNPJ
07.792.813/0001-00.
A Contribuinte DAN ́ACO e todos os responsáveis solidários apresentaram
impugnação conjunta, assinada pelo Dr João Di Lorenze Victorino dos Santos Ronqui – OAB/SP
125.406, com a juntada de procurações e documentos de identificação (fls 1527 – 1558). O Sr
DEUCLIDES ALESSI – CPF 569.495.968-04 (contabilista da empresa) também foi incluído na
petição, apesar de não fazer parte do rol dos responsáveis solidários.
Foram apreciadas pela DRJ CTA as impugnações apresentadas por JOSÉ
DANILO BIBANCOS – CPF 569.495.968-04, JOAO MAXIMINO PARIZ – CPF 326.489.288-
04
e
LACRIND
HOLDING
CORPORATION
SOCIEDAD
ANONIMA
–
CNPJ
05.518.317/0001-38. Em face de defeito de representação, a DRJ CTA não conheceu da
impugnação apresentada por DANILO BIBANCOS – CPF 279.255.358-81, D FERRO
PRODUTOS SIDERÚRGICOS LTDA – EPP – CNPJ 11.408.708/0001-00, e D CINCO
PRODUTOS SIDERÚRGICOS EIRELI – CNPJ 07.792.813/0001-00. Por ausência de
legitimidade recursal, não foi conhecida a impugnação de DEUCLIDES ALESSI – CPF
569.495.968-04.
JOSÉ DANILO BIBANCOS – CPF 569.495.968-04 e DANILO BIBANCOS –
CPF 279.255.358-81 apresentaram Recurso Voluntário. Em decorrência do não conhecimento da
impugnação de DANILO BIBANCOS, houve o trânsito administrativo em relação a sua
responsabilidade solidária, tendo seu Recurso Voluntário não conhecido.
Nesse contexto, somente o Recurso Voluntário de JOSÉ DANILO BIBANCOS,
foi conhecido, contendo, em apertada síntese, os seguintes argumentos:
(i) do controle de legalidade e de constitucionalidade exercido pela própria
administração tributária;
Fl. 1788
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720583/2017-33

(ii) do princípio da legalidade e da vinculação do ato administrativo à ordem
jurídica;
(iii) da ausência de responsabilidade solidária do recorrente José Danilo Bibancos
– competência da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e não do Fisco;
(iv) da violação do sigilo bancário;
(v) dos juros de mora e multas, reforma do AIIM. Exclusão da cobrança dos
excessos;
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário do responsável solidário JOSÉ DANILO BIBANCOS é
tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de admissibilidade, dele, portanto, tomo
conhecimento.
- Preliminar:
A peça recursal traz a alegação de nulidade do Auto de Infração por ausência de
controle de legalidade e de constitucionalidade exercido pela própria administração tributária.
Neste tópico, limita-se a dizer que o auto de infração não se coaduna com o entendimento do
Poder Judiciário, nem com a regra-matriz de incidência dos tributos. As decisões judiciais e
administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais
aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam
decisões deste Conselho.
Segue aduzindo ausência do princípio da legalidade e da vinculação do ato
administrativo à ordem jurídica. Menciona a inobservância de outras normas, sem mencionar a
que se refere. Acerca de eventual nulidade, o Decreto 70.235/72, assim preceitua:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
Fl. 1789
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720583/2017-33

VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula. “
Segue destacando:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa; (...)”
Incabível a alegação de nulidade quando os dispositivos de lei que serviram de
base aos lançamentos efetuados constam nos respectivos autos de infração, e a descrição dos
fatos é suficientemente clara, de modo a permitir a compreensão das razões de fato que
motivaram a autuação.
Ademais, entendo que os fatos narrados pela Autoridade Fiscal estão em perfeita
adequação ao enquadramento legal adotado. O auto de infração cumpre com todos os requisitos
constantes do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não incorre em nenhuma das causas de nulidade
previstas no art. 59 do mesmo diploma. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o
recorrente foi devidamente intimado do lançamento e teve oportunidade, na impugnação, de
manifestar sua irresignação e apresentar provas corroborando sua tese.

- Mérito:
A Recorrente afirma ausência de responsabilidade solidária e a competência
exclusiva da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para eventual responsabilização.
Vale reproduzir trecho do Termo de Verificação Fiscal que trata da
responsabilização em comento.
XXX – SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
284. (i) JOSÉ DANILO BIBANCOS – CPF no 569.495.968-04 285.
285. Teve interesse comum na medida em que tirou proveito do fato econômico na
situação que constituía fato gerador do (PIS) e da (COFINS) devidos pela
DAN’AÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA – CNPJ no
67.608.711/0001-14 – ao aproveitar créditos em virtude de (NFe) emitidas por
pessoa jurídica inexistente de fato (PEC COMÉRCIO DE PRODUTOS
SIDERÚRGICOS LTDA – CNPJ no 13.361.255/0001-21 –, e ao omitir receitas na
apuração do (PIS) e da (COFINS) não-cumulativos.
286. Configurada a RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE FATO.
287. Enquadramento legal: do Art. 124, I, do (CTN)21 .
(...)
Fl. 1790
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720583/2017-33

21 Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN): “Art. 124. São
solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal; (...)”
Nos termos do art 124, I do CTN:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
É imperioso notar que o lançamento é procedimento composto por várias etapas,
dentre elas, a identificação do sujeito passivo – contribuinte e responsável, nos termos do
parágrafo único do art 121 do CTN.
Segue-se, na presente análise, citando entendimento esposado no voto condutor do
Acórdão no 9303-011.259 – CSRF / 3a Turma, de 18 de março de 2021: do Conselheiro Rodrigo
da Costa Pôssas:

“O Código Tributário Nacional (CTN) assim dispõe quanto ao sujeito
passivo, o pagamento do tributo e à constituição do crédito tributário:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito
passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador; (...).
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Já a Portaria da Receita Federal do Brasil no 2.284, de 29/11/2010, que
disciplinou “os procedimentos a serem adotados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, quando da constatação de pluralidade de sujeitos passivos de
uma mesma obrigação tributária”, dispõe:
Art. 2o Os Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da
exigência, deverão, sempre que, no procedimento de constituição do crédito
tributário, identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as
provas necessárias para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do
crédito tributário lançado.
Fl. 1791
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720583/2017-33

§ 1o A autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das
infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade. (...)
Art. 3o Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com
abertura de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o prazo para impugnação é contado, para
cada sujeito passivo, a partir da data em que tiver sido cientificado do
lançamento.

Segundo o art. 142 do CTN, citado e transcrito acima, a constituição do
crédito tributário é competência privativa do Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil (AFRFB), mediante lançamento de ofício. Ainda, de acordo com esse
dispositivo legal, a constituição do crédito tributário se completa com a
identificação do sujeito passivo, o que inclui a lavratura de Termo de Sujeição
Passiva Solidária de terceiro, quando caracterizada tal situação.

Também, consoante a Portaria da Receita Federal do Brasil no 2.284, de
29/11/2010, artigos 2o e 3o, citados e transcritos, anteriormente, compete ao
Autuante lavrar o Termo de Sujeição Passiva, quando for o caso, e intimar todos
os interessados do lançamento.”

Repisa em seu Recurso Voluntário o argumento de defesa acerca da violação do
sigilo bancário. Entende que a obtenção dos dados estaria vinculada à prévia autorização judicial
específica. Por bem abordar o tema, adoto os fundamentos da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, como razão de decidir, cujo trecho relacionado ao tema passo a reproduzir:

“Alega que os autos de infração estão embasados na quebra do sigilo
bancário e fiscal das autuadas, sem expressa ordem judicial. Não há como acolher
tais alegações.

As alegações de quebra de sigilo bancário não merecem acolhimento, pois
o art. 6° da Lei Complementar n° 105, de 2001, abaixo transcrito, é claro ao
condicionar o acesso aos dados bancários, diretamente pelo fisco, somente à
existência de processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso
e que tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente. Não há, portanto, necessidade de autorização judicial
para que os bancos enviem as informações quando requisitadas pelo fisco:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros
e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de
depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo
instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Fl. 1792
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720583/2017-33

Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que
se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação
tributária.

Tal dispositivo foi regulamentado pelo Decreto no 3.724/2001, com as
alterações do Decreto no 6.104/2007, in verbis:
“Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: ...
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;”

Por sua vez, o citado art. 33 da lei no 9.430/1996 assim dispõe:
“Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades
do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens,
movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando
intimado, e demais hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força
pública, nos termos do art. 200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966; ...
III - evidências de que a pessoa jurídica esteja constituída por interpostas pessoas
que não sejam os verdadeiros sócios ou acionistas, ou o titular, no caso de firma
individual;”

A fiscalização comprovou a inexistência de fato da DAN’AÇO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA em face da sua não localização no
endereço constante junto ao CNPJ. Comprovou também que a mesma não foi
extinta em conformidade com a legislação de regência – Código Civil, pois é
impossível considerar regular a extinção da pessoa jurídica, dada a existência de
obrigações pendentes (Dívida Ativa da União) na Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional – PGFN. Portanto, esses e outros fatos pautaram, nos termos da
legislação, a obtenção das informações financeiras pela fiscalização.

As alegações de quebra de sigilo fiscal também não merecem acolhimento,
pois se trata de informações que se encontram à disposição da RFB, que em
hipótese alguma configurariam violação ao sigilo fiscal. Essa discussão insere-se
no tema do poder de polícia da Administração Tributária. Nesse sentido, o CTN,
em seu art. 197, autoriza a autoridade administrativa a intimar qualquer entidade
para a obtenção de informações de interesse fiscal, ressalvando apenas as
situações em que o intimado deva observar segredo em razão de cargo, ofício,
função, ministério, atividade ou profissão. Disciplinando essa autorização, o
legislador autorizou o auditor fiscal, através dos artigos 927 e 928 do RIR/99, a
obter informações junto a qualquer pessoa física ou jurídica, sob pena de multa.
Confiram-se os dispositivos citados:
Fl. 1793
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720583/2017-33

Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens,
negócios ou atividades de terceiros:
I - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício;
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições
financeiras;
III - as empresas de administração de bens;
IV - os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais;
V - os inventariantes;
VI - os síndicos, comissários e liquidatários;
VII - quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe, em razão de seu
cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de
informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente
obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério,
atividade ou profissão.
____________________________________________________________
CAPÍTULO II
OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES
Seção I Prestação de Informações à Secretaria da Receita Federal
Subseção I Disposições Gerais
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são
obrigadas a prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos
Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as
declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de
1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximirse
de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados
pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
art. 123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172,
de 1966, art. 197).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, aos Tabeliães e Oficiais de
Registro, às empresas corretoras, ao Instituto Nacional da Propriedade
Industrial, às Juntas Comerciais ou repartições e autoridades que as
Fl. 1794
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720583/2017-33

substituírem, às caixas de assistência, às associações e organizações sindicais, às
companhias de seguros e às demais pessoas, entidades ou empresas que possam,
por qualquer forma, esclarecer situações de interesse para a fiscalização do
imposto (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o).
§ 2o Se as exigências não forem atendidas, a autoridade fiscal competente
cientificará desde logo o infrator da multa que lhe foi imposta (art. 968), fixando
novo prazo para o cumprimento da exigência (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, § 1o).
§ 3o Se as exigências forem novamente desatendidas, o infrator ficará sujeito à
penalidade máxima, além de outras medidas legais (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 123, § 2o).
§ 4o Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a autoridade fiscal competente
designará funcionário para colher a informação de que necessitar (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 123, § 3o).
§ 5o Em casos especiais, para controle da arrecadação ou revisão de declaração
de rendimentos, poderá o órgão competente exigir informações periódicas, em
formulário padronizado (Decreto-Lei no 1.718, de 1979, art. 2o, parágrafo único).

Com base nessa autorização, os contribuintes são obrigados a informar
valores de retenção através de DIRF (por exemplo), que constitui em obrigação
acessória e que independe de expedição de MPF.”
No julgamento das ADIs n ̊ 2.390, 2.386, 2.397 e 2.8591 , o Supremo Tribunal
Federal declarou a constitucionalidade do art. 6o da LC 105/2001e fixou o entendimento de que a
Receita Federal pode receber diretamente os dados bancários de contribuintes fornecidos pelas
instituições financeiras, sem necessidade de prévia autorização judicial, por não se tratar de
quebra de sigilo bancário e, sim, transferência do sigilo.

Por fim, alude o excesso quanto aos juros de mora e multas.
Os juros e a multa aplicados foram os previstos na legislação de regência,
detalhados no anexo do Auto de Infração denominado “DEMONSTRATIVO DE MULTA E
JUROS DE MORA”.
É conveniente esclarecer que a atividade administrativa é vinculada ao
ordenamento legal vigente, nos termos do art 142 do CTN, sob pena de responsabilidade
funcional.
Registre-se ainda, que por expressa vedação legal contida no artigo 26-A do
Decreto no 70.235, de 1972, na redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, não pode este órgão
julgador desconsiderar norma válida no ordenamento jurídico para aplicar o entendimento da
jurisprudência, assim como se pronunciar sobre argumentos de ilegalidade dos atos normativos
expedidos pelos órgãos competentes ou sobre inconstitucionalidade de lei. Neste sentido, a
Súmula CARF no 2:
Fl. 1795
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.006 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.720583/2017-33

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Assim, o tema não merece maiores digressões.

- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito,
em negar provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário José Danilo
Bibancos e não conhecer do recurso interposto pelo responsável solidário Danilo Bibancos, em
razão da não instauração da fase litigiosa, dada a ausência de impugnação do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 1796
DF CARF MF
Original